Tribunal: STF
Processo: RE 1443637
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, XXI; 24, XII, §§ 1º e 4º; e 149, § 1º; todos da CF. Sustenta, em essência, que “Não foi, portanto, observado pelo acórdão recorrido, o disposto no art. 24-C da Lei Federal n° 13.954, de 16 de dezembro de 2019, norma esta que fundamentou, justamente, a incidência de contribuição previdenciária na espécie”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o RE 1.338.750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.177), decidiu que: há repercussão geral com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Ata de julgamento publicada em 09.09.2022.



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente